Tribunal: TJBA
Processo: 8002402-51.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002402-51.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANCISCO EURICO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARINALDO REIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICA (ART. 158, § 1º DO CP), USURA REAL (ART. 4º, “A”, DA LEI Nº 1.521/1951) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03).

RECURSO TEMPESTIVO.

RENÚNCIA DE MANDATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO RÉU. RENOVAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS (ÁUDIOS DE APLICATIVO DE MENSAGEM). DESACOLHIMENTO.
PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS AUTÔNOMAS. CONFISSÃO DO ACUSADO DE QUE ENVIOU ÁUDIO ÀS VÍTIMAS E SEUS FAMILIARES
ÁUDIOS ANEXADOS APENAS COMO REFORÇO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS INDEPENDENTES.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USURA REAL (ART. 4º, “A”, LEI 1.521/51). DESPROVIMENTO.
COBRANÇA DE JUROS EXORBITANTES. APOSSAMENTO DE BENS DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, §1º, CP). ABSOLVIÇÃO DESPROVIDA.
GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. APOSSAMENTO DE MOTOCICLETA E IMÓVEL RURAL. PROVAS COESAS.

CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI 10.826/03). ESPINGARDA E MUNIÇÕES APREENDIDAS. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL.

DOSIMETRIA PENAL.

MANUTENÇÃO DA PENA PELO CRIME DE USURA.
MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO APELANTE QUE O REQUERIDO PELA DEFESA (1/8 DO INTERVALO).

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE EXTORSÃO.
EXCLUSÃO DO DESVALOR DO MOTIVO FINANCEIRO, POR JÁ ESTAR PREVISTO NO TIPO PENAL.
MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 DA PENA-BASE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL
(NA FRAÇÃO DE 1/12)
. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA.

EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIMENTO.
PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR A PENA PELO CRIME DE EXTORSÃO
E EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1- Trata-se
de recurso de apelação proposto por Francisco Eurico de Santana, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho, que o condenou às penas de 10 (dez) anos 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, às ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época, além da reparação de danos às vítimas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2-
Recurso interposto tempestivamente. Renúncia de mandato sem comprovação de comunicação ao réu. Renovação do prazo recursal.

3
- Conforme os autos, o Apelante emprestou dinheiro a juros exorbitantes para um casal, que pag
ou
as parcelas por diversos meses, sem que o valor do montante principal fosse abatido. Após o casal atrasar uma parcela e tentar renegociar o débito, o Apelante aumentou unilateralmente os juros, além de ter se apossado da motocicleta (que era instrumento de trabalho da vítima) e ter tomado posse de um sítio do casal, subtraindo os eletrodomésticos existentes, colocando cadeado
e
uma placa de venda na residência rural,
além de
ter proibido o casal de frequentar o
referido
imóvel, proferindo ameaças de morte para que a dívida fosse quitada. Ademais,
durante o cumprimento
do mandado de busca e apreensão na residência do Apelante, os policiais apreenderam uma arma de fogo de uso permitido, bem como encontraram uma caixa de som de propriedade das vítimas, que lhes foi restituída.

4-

Preliminar de n
ulidade das provas
(áudios de aplicativo de mensagens)
.

Desacolhimento.
Existência de provas independentes.
Condenação amparada em confissão parcial,
declarações das vítimas,
testemunhos e demais elementos autônomos.
Ademais, o Apelante confessou o envio de áudios à vítima e a seus familiares “tentando resolver o problema”.

5- Pedido de absolvição do crime de
u
sura real.

Desprovimento
. Autoria e materialidade comprovadas.
Cobrança de juros abusivos e apossamento de bens.
Um exame das provas orais demonstra que a palavra das vítimas, além de serem harmônicas entre si, são corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, as quais disseram que, no imóvel do Apelante, havia uma caixa de som subtraída da vítima e que o Acusado, na

delegacia, confirmou ter se apropriado de alguns bens das vítimas porque elas não estavam quitando o empréstimo.

A
crescente-se que
os juros exorbitantes estão comprovados, pois a quantia emprestada era muito inferior aos valores da motocicleta (R$ 17 mil reais) e do terreno que o Apelante exigiu para pagamento do empréstimo (sítio em zona rural).

6- Crime de e
xtorsão qualificada.

Pedido de absolvição desprovido.
Apossamento
de motocicleta e imóvel rural
das vítimas, conforme confissão do Apelante, declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas. Ademais, conforme o Auto de Exibição e Apreensão, houve a apreensão de uma caixa de som de propriedade dos ofendidos em poder do Acusado
. Conjunto probatório coeso.
Em relação à grave ameaça, resta comprovada nos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo.

Ademais, os áudios anexados corroboram as provas supracitadas.

Condenação mantida.

7-
Posse irregular de arma de fogo.
Apreensão de espingarda e munições. Confissão do acusado.
Prova testemunhal.
Condenação mantida.

8- Dosimetria penal. Provida a redução da pena-base do crime de extorsão.
Desvalor dos motivos do crime. Excluído. Motivação financeira já prevista no tipo penal. Confissão parcial do Acusado (incidência da atenuante na fração de 1/12). Sanção anteriormente fixada em 10 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão redimensionada para 08 anos e 06 meses de reclusão. Pedido de pena-base do crime de usura real em fração não superior a 1/8. Ausência de interesse.
O
critério adotado pelo d. Magistrado (elevar 1/6 da pena-base para cada circunstância judicial desvalorada) é mais benéfico para o Apelante que o critério solicitado pela defesa (elevar em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima).

9-
Indenização por danos morais.
Exclusão. Pedido genérico na denúncia, sem indicação de valor. Impossibilidade de fixação de reparação
genérica
(art. 387, IV, CPP).

10-
Direito de recorrer em liberdade.
Inviável. Prisão preventiva justificada para garantia da ordem pública.
Apelante em regime disciplinar diferenciado, em virtude das várias ameaças direcionadas às vítimas.

11- Parecer da D. Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. José Alberto Leal Teles, opinando pelo não conhecimento (intempestividade)
ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

12-
APELAÇÃO
CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA. Redução da pena do crime de extorsão. Exclusão da indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002402-51.2024.8.05.0004
, em que figura como
Apelante
FRANCISCO EURICO DE SANTANA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BA
HIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
PR
OVIDO EM PARTE
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15